Tribunal: TJMT
Processo: 0044974-94.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044974-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. REQUERIMENTO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal, nos termos do art. 485, III, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida do exequente apta a ensejar a extinção por abandono da causa; (ii) estabelecer se, em processo de execução, a inércia do credor autoriza a extinção do feito ou apenas o seu arquivamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e §1º, do CPC exige, para extinção por abandono, a inércia da parte por mais de 30 dias e prévia intimação pessoal para suprir a falta, requisitos cumulativamente observados no caso concreto.

A parte exequente é previamente intimada por seu patrono e, posteriormente, intimada pessoalmente com advertência expressa de extinção, permanecendo inerte por período superior a um ano.

A alegação de ausência de intimação pessoal é afastada diante da comprovação nos autos da efetiva ciência da parte quanto à necessidade de impulsionar o feito.

A finalidade da norma é evitar a perpetuação de processos inativos, em consonância com o princípio da duração razoável do processo.

A distinção entre arquivamento e extinção é relevante, sendo o arquivamento aplicável às hipóteses de suspensão por ausência de bens (art. 921 do CPC), o que não ocorre quando há desídia processual após intimação pessoal.

A extinção por abandono depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, exigência atendida no caso concreto.

A manutenção de processo sem impulso útil compromete a eficiência jurisdicional e viola os deveres de cooperação e diligência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação cumulativa de inércia superior a 30 dias e intimação pessoal válida da parte.

A inércia do exequente, após regular intimação pessoal, autoriza a extinção do processo executivo, não se limitando ao mero arquivamento.

O requerimento do réu é condição necessária para a extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 921; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0044974-94.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELOIR HENRIQUE PALEARE

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, nos seguintes termos
“In casu, não pode o feito ficar aguardando indefinidamente a manifestação da credora, sob pena de eternizar a solução da lide, eis que a intimação da parte ocorreu há mais de 1 ano, sem qualquer providência da parte. 5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Argumenta, ainda, que, em execução, a inércia do credor não ensejaria extinção, mas sim o arquivamento do feito, além de afirmar a inexistência de abandono, diante das diligências realizadas para localização de bens.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve regular intimação pessoal e inequívoca configuração do abandono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a execução foi ajuizada com o objetivo de satisfação de crédito no valor de R$ 401.647,04.

No curso do processo, verificou-se paralisação do feito por ausência de impulso processual por parte do exequente, ora Apelante.

Conforme documentado nos autos, o patrono da parte autora foi inicialmente intimado para promover o andamento do feito, quedando-se inerte.

Posteriormente, houve intimação pessoal do próprio Recorrente para suprir a falta no prazo legal, com expressa advertência de extinção do processo, não tendo sido adotada qualquer providência eficaz.

Diante da persistente inércia, inclusive por período superior a um ano após a intimação pessoal, e havendo requerimento do Executado nesse sentido, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando, ainda, a baixa de constrição anteriormente realizada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo executivo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme previsão expressa do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, a presença de dois requisitos cumulativos: a inércia da parte por período superior a 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que ambos os requisitos foram rigorosamente observados.

Com efeito, conforme consignado na sentença e corroborado pelos elementos constantes dos autos, o Exequente foi inicialmente intimado por meio de seu patrono, permanecendo inerte. Em momento posterior, houve intimação pessoal da parte, com advertência expressa de extinção do feito em caso de nova inércia, a qual restou igualmente desatendida.

A alegação recursal de ausência de intimação pessoal não se sustenta diante do acervo probatório, que demonstra a efetiva ciência da parte quanto à necessidade de impulsionar o feito. Trata-se, portanto, de tentativa de reinterpretação dos fatos em desconformidade com o que se extrai dos autos.

Conforme art. 485 do CPC, a intimação pessoal configura condição indispensável para a extinção por abandono. No entanto, uma vez cumprida tal exigência, como no presente caso, a inércia subsequente da parte autoriza, de forma legítima, a extinção do processo.

Ademais, a norma revela que sua finalidade é evitar a perpetuação de processos inativos, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Permitir a manutenção indefinida de execução sem qualquer impulso útil por parte do credor implicaria grave comprometimento da eficiência jurisdicional.

No tocante à tese de que, em processos de execução, a inércia do exequente ensejaria mero arquivamento, e não extinção, também não assiste razão ao Apelante.

De fato, o arquivamento sem extinção está associado às hipóteses de suspensão do processo, notadamente quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC. Trata-se de situação distinta daquela verificada nos autos.

Aqui, não se está diante de mera ausência de bens, mas de inequívoca desídia processual após regular intimação pessoal. A aplicação do art. 485, III, do CPC, portanto, mostra-se plenamente adequada.

A tentativa de invocação de precedentes que afastam a extinção em execuções deve ser analisada sob a técnica do distinguishing, uma vez que tais julgados, em regra, tratam de hipóteses em que não houve intimação pessoal ou em que a inércia não restou configurada de forma inequívoca, circunstâncias diversas da presente.

Outro aspecto relevante diz respeito à observância da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção do processo por abandono ao requerimento do réu. No caso concreto, conforme documentado, houve expressa postulação do Executado pela extinção do feito, suprindo tal exigência.

No plano da análise principiológica, a solução adotada pelo juízo de origem prestigia os princípios da cooperação processual, da eficiência e da razoável duração do processo. A parte autora, embora titular do interesse na execução, não pode se furtar ao cumprimento de seus ônus processuais.

A alegação de prejuízo decorrente da extinção não pode ser acolhida, porquanto eventual dano decorre exclusivamente da própria inércia da parte, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário o ônus de manter indefinidamente processos sem perspectiva de avanço.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem majoração de Honorários pela inaplicabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026